Tribunal: STF
Processo: HC 222568
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Jéssica Rayssa Viero Humenhuk, em favor de Luciano Santiago da Silva, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 752.575/PR.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impetrado em favor de LUCIANO SANTIAGO DA SILVA contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ, o qual aplicou o percentual de 60% da pena para que o paciente possa progredir de regime, por estar cumprindo pena decorrente da condenação por tráfico de drogas e ser reincidente específico, também, pela prática de crime hediondo. 



    Referido acórdão (Agravo de Execução Penal n. 4001339-91.2022.8.16.0014) recebeu o seguinte sumário: 



    "AGRAVO EM EXECUÇÃO — DEFERIMENTO DE PEDIDO DE REDUÇÃO DO TEMPO NECESSÁRIO PARA PROGRESSÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA — APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/5 — RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE REFORMA PARA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5 — PROCEDÊNCIA — REINCIDÊNCIA QUE É CONDIÇÃO PESSOAL DO APENADO, E NÃO ATRIBUTO DA CONDENAÇÃO — EFEITOS QUE SE APLICAM A TODA A EXECUÇÃO PENAL — APENADO QUE POSSUI CINCO CONDENAÇÕES, DUAS DAS QUAIS POR CRIMES DOTADOS DE HEDIONDEZ À ÉPOCA DOS FATOS - REINCIDÊNCIA ESPECIFICA NA PRÁTICA DE CRIME HEDIONDO CARACTERIZADA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. " (fl. 18) 



    O impetrante aduz que o paciente faz jus a aplicação do quantum de 40% pois a atual legislação não deixa claro se a reincidência deve ser específica ou genérica, devendo ser interpretada in bonam partem. Alega ainda que, a época do cometimento dos fatos, o paciente era reincidente genérico, por se tratar de delitos de natureza comum. 



    Requer, em liminar e no mérito, a aplicação da porcentagem mais benéfica ao paciente (40%) para progressão de regime.” (eDOC 22)



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Nesta Corte, a impetrante insiste na tese de que, quando o paciente foi condenado pelo terceiro crime (homicídio), havia trânsito em julgado apenas da sentença condenatória referente à prática de dois roubos, de modo que ele não pode ser considerado reincidente em crime hediondo.



    Afirma que, quando da prática do quarto e quinto crimes, homicídio e tráfico respectivamente, havia reincidência, de igual modo, apenas com relação aos crimes de roubo.



    Argumenta que, sendo o paciente reincidente em crime comum, tem direito de progredir após o cumprimento de 40% da pena, e não 60%.



    É o relatório.



    Decido.



    Não tem razão a impetrante.



    O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça não diverge da jurisprudência da Corte, verbis:



    Não obstante os esforços da defesa, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A jurisprudência desta Corte Superior, inclusive com o julgamento de feito segundo o rito dos processos repetitivos, pacificou o entendimento de que o apenado que cumpre reprimenda por ter praticado crime hediondo ou equiparado somente deve adimplir 60% (sessenta por cento) da pena para requerer a progressão de regime caso a reincidência decorra de crime hediondo ou equiparado. 



    No caso, o sentenciado é reincidente específico em crime hediondo ou equiparado e, desta forma, o requisito objetivo para o requerimento do referido benefício é o adimplemento de 60% (sessenta por cento) da pena, conforme se verifica do seguinte excerto do voto condutor: 



    […] (eDOC 24)



    O paciente cumpre pena pela prática de cinco crimes. O Juízo da Execução unificou as penas, o que totalizou 33 anos e 2 meses de reclusão.



    A impetrante diz que, quando da prática do primeiro crime hediondo, o paciente era reincidente por crime comum e, por isso mesmo, tem direito a progredir, relativamente ao crime de tráfico de drogas, após cumprir 40% da pena.



    Não tem mesmo razão.



    É bem certo que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 1.327.963 RG/SP, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, com fixação da seguinte tese:



    “Tendo em vista a legalidade e a taxatividade da norma penal (art. 5º, XXXIX, CF), a alteração promovida pela Lei 13.964/2019 no art. 112 da LEP não autoriza a incidência do percentual de 60% (inc. VII) aos condenados reincidentes não específicos para o fim de progressão de regime. Diante da omissão legislativa, impõe-se a analogia in bonam partem, para aplicação, inclusive retroativa, do inciso V do artigo 112 da LEP (lapso temporal de 40%) ao condenado por crime hediondo ou equiparado sem resultado morte reincidente não específico.”



    Todavia, não é disso que se trata.



    A questão é que, na unificação das penas, foram verificados três crimes hediondos praticados pelo paciente, de modo que não é possível o cumprimento individual de cada uma das condenações.



    Desse modo, verificada a reincidência específica em crime hediondo no curso da execução por crime comum, unificadas as penas, o cumprimento delas considerará a reincidência específica para todos os crimes. 



    Este é o entendimento da Corte: “[...] o reconhecimento da circunstância legal agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal), para fins de agravamento da pena do réu, incumbe ao juiz natural do processo de conhecimento. De outro lado, a aferição dessa condição pessoal para fins de concessão de benefícios da execução penal compete ao Juiz da Vara das Execuções Penais. Trata-se, portanto, de tarefas distintas. Nada obsta a ponderação da reincidência no âmbito da execução penal do reeducando, ainda que não lhe tenha sido agravada a pena por esse fundamento, quando da prolação da sentença condenatória” (RHC 168.709/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 



    E mais:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Execução penal. Unificação de penas para fins de livramento condicional. Reincidência. 3. Rejeição da alegação de constrangimento ilegal. Precedentes. 4. Manutenção da decisão agravada decorrente da ausência de argumentos suficientes a infirmar o decisum. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental” (HC 157.210- AgR/RO, de minha relatoria). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REINCIDÊNCIA. UNIFICAÇÃO DE PENAS. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decisão impugnada amolda-se ao entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, havendo pluralidade de condenações, as penas que correspondem a infrações penais diversas devem somar-se para o cálculo do livramento condicional. 2. In casu, o Juízo da Execução indeferiu o pedido de livramento condicional, ao fundamento de que, sendo reincidente, a fração de ½ (metade) do tempo de pena cumprida para a concessão do livramento deverá ser aplicada às penas somadas de todos os crimes. […] 4 Agravo regimental desprovido” (HC 166.740-AgR/RO, Rel. Min. Luiz Fux). 



    A situação posta é: neste momento, na unificação das penas, o paciente é reincidente específico em crime hediondo, pouco importando sua condição no momento da prática do crime de tráfico, e, como tal, deverá cumprir 60% da pena pra progressão.



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente